Tribunal: TJES
Processo: 5000671-57.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-57.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO ACOUGUE BOI NOS AIRES LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000671-57.2022.8.08.0069
APELANTE: SUPERMERCADO AÇOUGUE BOI NOS AIRES LTDA.
APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR A TÍTULO DE PIS/COFINS. INCLUSÃO INDEVIDA DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.385/2022. DEVOLUÇÃO POR MODICIDADE TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por Supermercado Açougue Boi Nos Aires Ltda. em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., com pedido de restituição direta dos valores pagos a maior, decorrentes da inclusão indevida de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS incidentes sobre a conta de energia elétrica. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse processual, diante da promulgação da Lei nº 14.385/2022, que disciplina a devolução dos valores por meio da modicidade tarifária, sob fiscalização da ANEEL. O autor interpôs apelação alegando que a restituição judicial direta seria cabível e mais eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor final possui interesse processual para pleitear, judicialmente e de forma individual, a restituição dos valores pagos indevidamente a título de PIS/COFINS, incluído o ICMS na base de cálculo, diretamente contra a concessionária; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei nº 14.385/2022, ao instituir a devolução por meio da modicidade tarifária, esvazia o interesse de agir da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.385/2022 institui, com caráter normativo e alcance nacional, a devolução integral dos valores pagos a maior em virtude da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, por meio do processo tarifário regulado pela ANEEL, vedando a restituição direta individual contra a distribuidora de energia elétrica.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o contribuinte de fato somente pode postular repetição de indébito contra o contribuinte de direito quando comprovada a recuperação indevida do crédito por este, hipótese não verificada no caso concreto.

No caso concreto, a EDP Espírito Santo obteve decisão judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança nº 0006925-56.2017.4.02.5001) que lhe reconheceu o direito à compensação do crédito tributário, cuja devolução vem sendo promovida desde 2021 por meio da modicidade tarifária, com supervisão da ANEEL, conforme Resolução Homologatória nº 2.964/2021 e Despacho nº 361/2021.

A disciplina regulatória setorial (Despacho ANEEL nº 361/2021 e Resolução Homologatória nº 2.964/2021), posteriormente positivada pela Lei nº 14.385/2022 (art. 3º-B), estabeleceu procedimento específico, com repasse proporcional, controle regulatório e vedação ao enriquecimento sem causa.

A restituição por meio da tarifa, conforme disciplinada na Lei nº 14.385/2022, atende à finalidade de proteção ao consumidor, garantindo a devolução integral dos valores por via regulada, sendo inadequada a via judicial individual para o mesmo fim.

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência da Lei nº 14.385/2022, ao estabelecer a devolução dos valores pagos a maior pelas distribuidoras de energia elétrica por meio da modicidade tarifária e sob supervisão da ANEEL, esvazia o interesse processual do consumidor final para pleitear restituição direta judicialmente.

A restituição dos créditos tributários obtidos judicialmente pelas distribuidoras deve seguir o rito regulatório específico instituído por lei e supervisionado pela ANEEL, não sendo cabível ação individual direta contra a concessionária, salvo demonstração de descumprimento desse regramento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000671-57.2022.8.08.0069
APELANTE: SUPERMERCADO AÇOUGUE BOI NOS AIRES LTDA.
APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Senhor Presidente. Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

Muito embora se possa emitir juízo crítico sobre a petição recursal, ela impugna o fundamento da sentença, não havendo que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade.

Por essas razões rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000671-57.2022.8.08.0069
APELANTE: SUPERMERCADO AÇOUGUE BOI NOS AIRES LTDA.
APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. Trata-se de ação que visa a restituição de valores a título de ICMS incidente sobre a base de cálculo do PIS e do COFINS, cobrados pela ré do autor, por mero repasse ao preço do serviço.

A sentença julgou extinto o feito sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, após a promulgação da Lei nº 14.385/2022.

A Lei nº 14.385/2022, promulgada em 27/6/2022, ao dispor sobre a devolução dos valores recolhidos a maior pelas concessionárias de energia elétrica em virtude da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, previu que tal devolução se daria por meio da modicidade tarifária, sob controle da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Apesar de a apelante alegar que o seu interesse de agir se constitui diante da inércia da concessionária de distribuição de energia em promover a devolução dos valores cobrados a maior, não é o que se depreende dos autos.

Por oportuno, destaque-se que "O direito subjetivo à repetição do indébito pertence exclusivamente ao denominado contribuinte de direito. Porém, uma vez recuperado o indébito por este junto ao Fisco, pode o contribuinte de fato, com base em norma de direito privado, pleitear junto ao contribuinte tributário a restituição daqueles valores", sob pena de configurar enriquecimento sem causa da apelante. (STJ - REsp: 903394 AL 2006/0252076-9, Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/03/2010, 1ª Seção, Publicação em DJe 26/04/2010)

Esta premissa orienta o exame do interesse de agir do autor, que sustenta ter a requerida obtido vantagem econômica decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e, por isso, estaria obrigada a restituir, diretamente e de forma proporcional, os valores que teriam sido suportados pelos consumidores (contribuintes de fato). Todavia, a disciplina setorial (Despacho ANEEL nº 361/2021; Resolução Homologatória nº 2.964/2021) e a superveniência da Lei nº 14.385/2022 (art. 3º-B) impuseram a devolução pela via tarifária, com destinação integral aos usuários e fiscalização regulatória, esvaziando o interesse processual da pretensão individual voltada à restituição direta contra a concessionária.

Destaque-se que a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. impetrou o Mandado de Segurança nº 0006925-56.2017.4.02.5001 em face da União, obtendo decisão transitada em julgado em 02/04/2019 para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, com a consequente compensação do indébito nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, observada a vedação do art. 170-A do CTN e as ressalvas legais.

E no dia 16/07/2019, o Juiz da 1ª Vara Federal Cível de Vitória homologou a renúncia ao direito da impetrante propor a execução do título judicial constituído nos autos do mandado de segurança n° 0006925-56.2017.4.02.5001 para o fim de a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. providenciasse o atendimento às condições previstas no art. 100, §1º, inciso III, da IN RFB 1.717/2017, considerando a necessidade de habilitação prévia do crédito perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

E diante da amplitude e complexidade da questão afeta a diversas concessionárias e seus usuários e diante de divergências jurídico regulatórias para definição da forma, prazo e abrangência da restituição dos referidos créditos aos consumidores na mesma circunstância da autora, em 17/03/2020, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL - autarquia federal sob regime especial, instituída para regulamentar e fiscalizar o setor elétrico – iniciou estudo da questão com o intuito de regulamentar o repasse de valores ao consumidor.

Assim, a ANEEL instaurou a Tomada de Subsídios nº 05/2020 (id. 243857009), com o objetivo de estabelecer, em âmbito nacional, tratamento regulatório uniforme para os créditos fiscais decorrentes de decisões judiciais que excluíram o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas atividades de distribuição de energia elétrica.

Encerrada essa fase, em 11.02.2021 foi aberta a Consulta Pública nº 05/2021, voltada especificamente à definição da metodologia de repasse dos créditos aos consumidores.

Na sequência, a ANEEL, após colher informações de 53 distribuidoras, emitiu a Nota Técnica nº 09/2021–SFF/SGT/SEM/SMA/ANEEL, sistematizando diretrizes sobre (i) a forma de devolução dos créditos tributários aos usuários, (ii) o limite temporal aplicável, (iii) a eventual concessão de incentivos ou ressarcimentos a concessionárias que judicializaram a matéria e (iv) alternativas operacionais e seus impactos para a implementação da devolução.

Consoante a Agenda Regulatória então vigente, a conclusão desse regramento estava prevista para o primeiro semestre de 2022.

E antes da conclusão da Consulta Pública 005/2021, a ANEEL autorizou a utilização antecipada de parte dos créditos fiscais de PIS/Pasep e Cofins, limitados a 20% (vinte por cento) do total envolvido nas ações judiciais propostas pelas distribuidoras, nos termos do Despacho nº 361/2021, considerando hipótese de aumento tarifário expressivo.

Neste ponto, a apelada demonstrou a utilização antecipada dos créditos tributários, sob supervisão da ANEEL, para abatimento de custos e composição do preço da tarifa de energia em benefício dos consumidores, conforme demonstração financeira juntada aos autos (id. 8179364), que registra que a compensação tributária foi parcialmente repassada à modicidade tarifária por ocasião do Reajuste Tarifário Anual de 21/10/2021, homologado pela Resolução Homologatória ANEEL nº 2.964/2021, com vigência a partir de 23/10/2021.

Na oportunidade, esclareceu que:

”O ajuste dos itens financeiros incluído pela ANEEL neste processo foi de R$ 131.914,00, referente à diferença entre os custos não gerenciáveis (energia, transporte e encargos) homologados e os efetivamente incorridos pela Companhia no período tarifário de 2020 a 2021. Os itens financeiros também consideram a devolução de R$143.557,00 de créditos tributários de PIS e COFINS habilitados e compensados pela Companhia perante a Receita Federal do Brasil (Nota 8.3.1.2).”.

Este percurso regulatório culminou na edição da Lei Federal nº 14.385/2022 (oriunda do PL nº 1.143/2021), que disciplinou o método de devolução dos tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras de energia aos consumidores, por meio do mecanismo da modicidade tarifária e sob a supervisão da ANEEL, em consonância com as medidas já delineadas na Resolução Homologatória ANEEL nº 2.964/2021.

Destaco os seguintes dispositivos legais:

Art. 3º [...]

XXII - promover, de ofício, a destinação integral, em proveito dos usuários de serviços públicos afetados na respectiva área de concessão ou permissão, dos valores objeto de repetição de indébito pelas distribuidoras de energia elétrica em razão de recolhimento a maior, por ocasião de alterações normativas ou de decisões administrativas ou judiciais que impliquem redução de quaisquer tributos, ressalvados os incidentes sobre a renda e o lucro.

“Art. 3º-B A Aneel deverá promover, nos processos tarifários, a destinação integral, em proveito dos usuários de serviços públicos afetados na respectiva área de concessão ou permissão, dos valores objeto de repetição de indébito pelas distribuidoras de energia elétrica relacionados às ações judiciais transitadas em julgado que versam sobre a exclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da base de cálculo da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

§ 1º Para a destinação de que trata o caput deste artigo, deverão ser considerados nos processos tarifários:

I - o valor total do crédito utilizado em compensação perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, acrescido de juros conforme o § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995;

II - a integralidade dos valores dos créditos requeridos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a serem compensados até o processo tarifário subsequente, conforme projeção a ser realizada pela Aneel;

III - os tributos incidentes sobre os valores repetidos de que trata o caput deste artigo;

IV - os valores repassados pelas distribuidoras de energia elétrica diretamente aos consumidores em virtude de decisões administrativas ou judiciais; e

V - a capacidade máxima de compensação dos créditos da distribuidora de energia elétrica.

§ 2º A destinação de que trata o caput deste artigo dar-se-á nos processos tarifários anuais, a partir do primeiro processo tarifário subsequente ao requerimento à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

§ 3º Ressalvada a forma de destinação de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, a Aneel poderá determinar a antecipação da destinação do crédito ao requerimento à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, desde que:

I - haja anuência da distribuidora de energia elétrica quanto ao valor a ser antecipado;

II - seja a distribuidora de energia elétrica restituída da remuneração referente ao valor antecipado.

§ 4º A remuneração da antecipação de que trata o § 3º deste artigo será definida pela Aneel.

§ 5º O disposto no § 3º deste artigo é aplicado ao crédito ainda não requerido à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, desde que haja anuência da distribuidora de energia elétrica.

§ 6º A Aneel promoverá revisão tarifária extraordinária com vistas a efetuar exclusivamente a destinação de que trata o caput referente às decisões judiciais anteriores à entrada em vigor deste artigo.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo aplica-se às distribuidoras de energia elétrica cujos últimos processos tarifários tenham sido homologados a partir de janeiro de 2022.”

Em síntese, o arcabouço legal e regulatório instituiu procedimento especial, de alcance nacional, a ser promovido e fiscalizado pela ANEEL, voltado à destinação integral dos créditos em favor dos usuários dos serviços públicos afetados (contribuintes de fato), prevenindo o enriquecimento sem causa das concessionárias.

No caso concreto, o crédito reconhecido em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. no Mandado de Segurança nº 0006925-56.2017.4.02.5001 não se traduziu em vantagem patrimonial da empresa. Transitada em julgado a decisão e habilitado o crédito perante a Receita Federal, sua compensação passou a ocorrer desde 2021, em benefício dos consumidores, com reflexo direto na modicidade e na composição do preço da tarifa, tudo sob orientação e supervisão da ANEEL (v.g., Despacho nº 361/2021 e Resolução Homologatória nº 2.964/2021), diretriz reforçada e positivada pela Lei nº 14.385/2022 (art. 3º-B) para viabilizar o repasse tarifário aos usuários.

À luz desse quadro — e adotando-se o parâmetro do STJ (REsp 903.394/AL, 1ª Seção) de que o contribuinte de fato somente pode pleitear contra o contribuinte de direito após a recuperação do indébito por este junto ao Fisco —, verifica-se que, no setor elétrico, a restituição passou a observar rito legal-regulatório específico no âmbito dos processos tarifários, e não a via individual.

Em conclusão, não houve “recuperação do crédito” para enriquecimento da apelada, mas constituição, habilitação e compensação do crédito em favor da contribuinte de direito, operada desde 2021 segundo as balizas da ANEEL e consolidada pela Lei nº 14.385/2022 (art. 3º-B), com destinação integral aos usuários por meio do processo tarifário, assim como não se constata inércia da concessionária quanto à adoção das providências determinadas pela ANEEL.

Em caso semelhante, assim decidiram os Tribunais Pátrios:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DA COBRANÇA DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DO COFINS INCIDENTES NAS CONTAS DE CONSUMO.

Sentença de parcial procedência.

Apelo da prestadora dos serviços buscando extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, IV, V ou VI do CPC, aduzindo preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade ativa do consumidor para alegar ilegalidade da cobrança tributária e ilegitimidade passiva da distribuidora. Meritoriamente, sustenta concordância com a exigência equivocada do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS, tendo sido acionada a ANEEL para estabelecer formas de devolução, sendo que desde outubro de 2021 todos os consumidores já estão recebendo via tarifa os montantes compensados pela apelante. Reconhece devida a restituição aos consumidores, com observância do prazo prescricional decenal, inexistente controvérsia quanto ao direito, tendo havido modulação dos efeitos pelo STF no RE 574.706, Tema 69 de Repercussão Geral. Sustenta coisa julgada e pretende que o repasse seja condicionado à efetiva obtenção do crédito tributário pela apelante perante o Fisco.

Provimento recursal.

Ação proposta pelo autor em 13/10/22, tempo em que já vigorava a lei nº 14.385/2022, promulgada em 27/6/2022, que alterou a lei nº 9.427, de 26/12/1996. Determinação legal de restituição pela ANEEL dos valores que o autor da ação pretende receber, com estabelecimento de critérios para tal restituição de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica. Falta de interesse de agir configurado, sendo o caso de se extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual, faltando um dos requisitos da ação à época da propositura da demanda, haja vista que a restituição de valores cobrados indevidamente já tinha sido determinada na norma referida, tornando-se desnecessária a intervenção estatal para que se atingisse o resultado útil colimado, inexistente pretensão resistida, devendo ocorrer a devolução do indébito tributário ao autor apelado, consumidor final, segundo os critérios e procedimentos estabelecidos pela ANEEL, de acordo com a lei de regência. Oportunizada manifestação prévia, nos termos do art. 10 do CPC, o que restou cumprido, exercida ampla defesa, sem surpresa. Sentença reformada, para julgar extinta a ação, com fulcro no art. 485, VI do CPC, por ausência de interesse de agir.

Apelo provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10474154220228260114 Campinas, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 03/06/2025, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS. PIS. COFINS. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. [...] 3. Ademais, não bastassem as ilegitimidades ativa e passiva, é caso de reconhecimento da ausência de interesse processual, à luz da desnecessidade do ajuizamento da ação judicial e de sua inadequação. Com o objetivo de disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica, foi publicada a Lei n. 14.385, de 27 de junho de 2022, que estabelece ser papel da ANEEL o estabelecimento de critérios quantitativos para a destinação integral, em benefício dos usuários afetados, das quantias objeto de repetição de indébito pelas empresas de energia. Logo, a pretensão aviada encontra solução legislativa, passando pela agência reguladora de energia a promoção, por meio de processos tarifários, da destinação integral em proveito dos usuários. Consequentemente, de ofício, impõe-se a extinção, sem resolução de mérito, restando a parte autora condenada, exclusivamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados pelo juízo de origem. POR MAIORIA, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EX OFFICIO, RESTANDO PREJUDICADAS AS APELAÇÕES. (TJ-RS - AC: 50269572220228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/07/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTA TÉCNICA Nº 37/2020–SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL. LEI Nº 14.385/22. INTERESSE PROCESSUAL. [...] Não fosse, ainda, questionável o interesse processual do ora apelante, ante o regramento estabelecido pela Nota Técnica nº 37/2020– SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL quanto à restituição aos consumidores do crédito, o que restou chancelado pela Lei nº 14.385/22 e alterações introduzidas na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50072223720228210022 PELOTAS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 26/10/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022)

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Com base no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários devidos em 2% (dois por cento).

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)